Tribunal: TCU
Processo: 045.745/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a aplicação dos recursos financeiros destinados a implementação das diversas ações/projetos destinados ao fomento, desenvolvimento e manutenção do desporto, formação de recursos humanos, preparação técnica, manutenção e locomoção de atletas, e participação ou organização em eventos esportivos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Controladoria-Geral da União (CGU), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio CVN/BK 01/15, firmado entre o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e a Confederação Brasileira de Basketball (CBB), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), dando-lhe quitação; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas do Sr. Carlos Boaventura Correa Nunes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Comitê Olímpico do Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados ao Sr. Carlos Boaventura Corrêa Nunes: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/7/2015 413,85 17/6/2015 29.952,00 24/7/2015 1.947,42 5/6/2015 58,06 14/6/2015 67,10 10/7/2015 0,19 28/8/2015 367,38 3/8/2015 5.800,00 3/8/2015 1.160,00 8/7/2015 29.952,00 27/8/2015 3.785,33 6/8/2015 3.300,00 6/8/2015 16.500,01 30/7/2015 4.811,60 15/9/2015 635,63 4/8/2015 7.970,40 4/9/2015 1.150,00 31/7/2015 21.735,00 2/8/2015 67,16 23/7/2015 121,50 5/8/2015 401,51 27/7/2015 7,80 5/8/2015 3.595,81 26/10/2015 2.250,92 6/11/2015 15.052,58 26/10/2015 2.005,75 9/11/2015 318,57 9/11/2015 778,18 6/11/2015 1.978,00 18/9/2015 13.400,00 2/10/2015 828,75 1/9/2015 156,54 18/8/2015 100,77 18/8/2015 100,77 18/8/2015 100,77 18/8/2015 100,77 19/8/2015 70,00 25/8/2015 85,42 25/8/2015 85,42 25/8/2015 70,00 28/8/2015 66,98 31/8/2015 78,89 31/8/2015 100,77 2/9/2015 107,90 3/9/2015 520,60 3/9/2015 81,60 4/9/2015 96,00 5/9/2015 166,93 10/9/2015 24,00 13/9/2015 5,95 15/9/2015 252,00 17/9/2015 220,19 17/9/2015 56,64 21/9/2015 69,00 21/9/2015 38,00 23/9/2015 45,00 21/9/2015 119,00 21/9/2015 28,00 21/9/2015 28,00 22/9/2015 29,00 22/9/2015 30,00 23/9/2015 126,00 15/10/2015 302,40 29/10/2015 8,53 26/10/2016 18,60 5/11/2015 140,00 3/12/2015 520,00 15/12/2015 2.508,79 14/12/2015 301,07 3/12/2015 2.600,00 25/11/2015 15.768,00 24/11/2015 192,85 29/11/2015 481,62 29/11/2015 101,30 13/11/2015 252,19 14/12/2015 521,46 21/8/2015 1.335,34 21/8/2015 0,89 13/7/2015 17.248,90 13/7/2015 65,54 13/7/2015 112,16 13/7/2015 5.749,07 15/6/2015 39,99 15/6/2015 132,23 18/6/2015 167,01 22/6/2015 124,77 2/7/2015 25,00 6/7/2015 70,00 12/7/2015 72,95 12/7/2015 36,48 13/7/2015 864,46 16/7/2015 45,60 17/7/2015 125,00 18/7/2015 40,35 26/7/2015 137,19 28/7/2015 110,00 28/7/2015 1.122,93 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Boaventura Correa Nunes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas mensais, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Controladoria-Geral da União, aos responsáveis e aos demais interessados.